Tribunal: TJSP
Processo: 2012632-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Decisão suficientemente fundamentada – Prisão domiciliar incabível - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2012632-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JEFFERSON JANUÁRIO DE ARAÚJO e Impetrante FABIO HENRIQUE
RIBEIRO LEITE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012632-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
2
Habeas Corpus Criminal no 2012632-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabio Henrique Ribeiro Leite
Paciente: Jefferson Januário de Araújo
Corréu: Mario Roberto Candido da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17155
HABEAS CORPUS Porte ilegal de arma de fogo e
corrupção ativa - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção do Paciente no cárcere Decisão
suficientemente
fundamentada

Prisão
domiciliar
incabível - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Fabio Henrique Ribeiro Leite,
advogado, em favor de Jefferson Januário de Araújo, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta
que o Paciente preenche os requisitos para obtenção da
liberdade provisória, vez que possui residência fixa e ocupação
lícita. Alega, também, que o crime cometido não é revestido de
violência ou grave ameaça à pessoa e não há provas da autoria
do crime de receptação.
Requer, assim, a concessão da ordem
para que seja deferida a liberdade provisória ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar a fim de afastar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012632-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
3
Paciente do “mau contágio carcerário”, pois é primário e de
bons antecedentes.
A liminar foi indeferida (fls. 194/195), as
informações foram prestadas (fls. 198/201) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 227/229).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso em flagrante delito (e
denunciado) pelos crimes de corrupção ativa e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em
prisão, consignando que “o crime de porte ilegal de arma de foto
de uso restrito é crime grave, considerando que quem, sem
autorização legal, dispõe-se a andar armado, salvo hipóteses
excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes
tipificados em lei (de homicídio a latrocínio) sendo que no caso
em tela o autuado foi preso em flagrante ameaçando a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012632-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
4
com a pistola municiada. Tanto isso é verdade que a Lei no
13.497/17 incluiu a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito no rol de crimes hediondos (art. 1o, parágrafo único,
da Lei no 8.072/90). Não bastasse, saliento que ambos os
autuados são reincidentes em crimes patrimoniais, já possuindo
condenações anteriores e ações penais em curso”, não havendo
nenhuma irregularidade na referida decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Ao indeferir o pedido de revogação da
prisão preventiva, o Juízo novamente fundamentou a contento
o indeferimento, baseado nos fundamentos utilizados na
audiência de custodia (fls. 222/224).
Não há, portanto, que se falar em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se
em conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Também não se pode acolher a pretensão
de substituição da prisão preventiva por domiciliar, visto que o
Paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 318, do
Código de Processo Penal.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura do Paciente.
Além disso, a fim de se garantir a
conveniência da instrução criminal, não seria prudente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012632-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17155
5
conceder a liberdade provisória na atual fase processual, ante a
proximidade da audiência de instrução designada para o dia 27
de fevereiro de 2020, quando então será definida a situação do
Paciente.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator